Tribunal: TJDFT
Processo: 0701826-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. TRANSAÇÃO FIRMADA POR HERDEIRO. NOVAÇÃO SUBJETIVA. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA PARCIALMENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo espólio do executado, representado por sua inventariante, contra decisão que negou a homologação de acordo firmado entre o exequente e um dos herdeiros do devedor, sob o fundamento de que o espólio, e não um herdeiro individualmente, deveria figurar como parte no negócio jurídico. O agravante sustenta a validade do acordo, alegando novação da dívida, nos termos do art. 360 do CC, e requer sua homologação, com extinção do processo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acordo firmado entre o credor e um dos herdeiros do devedor é válido e eficaz; (ii) verificar se a homologação judicial da transação é cabível e juridicamente útil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O contrato firmado entre o credor e o herdeiro caracteriza-se como transação, nos termos do art. 840 do CC, pois envolve concessões mútuas com vistas à extinção do litígio.
4. A novação subjetiva, prevista no art. 360, II, do CC, permite que um terceiro (no caso, o herdeiro) assuma a dívida, liberando o devedor original (espólio), desde que haja concordância do credor.
5. A nulidade da transação somente se configura em hipóteses taxativas previstas no art. 849 do CC, não sendo suficiente a mera discordância posterior do condomínio credor.
6. A homologação judicial de transações extrajudiciais possui utilidade jurídica, conforme o art. 725, VIII, do CPC, garantindo a formação de título executivo judicial e a segurança jurídica das partes.
7. A jurisprudência do STJ reconhece que a homologação de acordos extrajudiciais firmados antes ou durante a tramitação processual não caracteriza perda do interesse de agir, desde que preenchidos os requisitos legais (REsp 2.062.295/DF).
8. Diante da validade e eficácia do acordo, admite-se a exigibilidade das prestações pactuadas e autoriza-se o depósito dos valores pagos pelo agravante.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.062.295/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 08.08.2023; STJ, REsp 1.559.791/PB, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 28.08.2018; TJDFT, Acórdão 1432868, 0701102-61.2021.8.07.0017, Rel. Fernando Tavernard, Terceira Turma Recursal, j. 29.06.2022.

(m)